Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso que dificultou a defesa da vítima.

No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve essa ser submetida ao conselho de sentença. Recurso em sentido estrito não provido.